Tribunal: TJES
Processo: 0001540-79.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001540-79.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON RAMOS DA SILVA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. TEMA N. 1.112, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Conforme precedente normativo vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 1.112, “na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”. 2) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de apelação cível interposta por EDSON RAMOS DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente o pedido por ele formulado na ação movida em desfavor do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Na ocasião, entendeu o magistrado primevo que as lesões observadas pelo segurado não possuíam cobertura securitária na modalidade invalidez funcional permanente total por doença (“IFPD”), já que a prova pericial constatou que não houve perda da existência independente, ou na modalidade invalidez permanente por acidente (“IPA”), na medida em que o contrato exclui do conceito de acidente pessoal as lesões que consubstanciam sequelas de impacto repetitivo. Assim, rejeitou a pretensão autoral, atinente ao recebimento de indenização por invalidez permanente decorrente de contrato de seguro de vida em grupo.

Em sua irresignação recursal, o Apelante, em síntese, aduz que quando realizou a contratação não recebeu maiores explicações quanto às especificidades do seguro, destacando que acreditava que a cobertura de invalidez permanente por acidente abarcaria os eventos que inviabilizassem o exercício de sua atividade laborativa. Nesse sentido, defende que houve violação ao dever de informação por parte da seguradora, a qual deveria ter entregue as condições gerais ao segurado, a despeito de ter sido o contrato intermediado por estipulante.

Ao que se vê, portanto, a controvérsia recursal gravita em torno tão somente da verificação da ocorrência ou não de violação do dever de informação por parte da segurada na espécie.

De saída, adianto que, após analisar com cautela a questão posta, constatei que não merece reparos a sentença vergastada.

O dever de informação encontra-se expressamente previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Sucede que, em se tratando de seguro de vida em grupo, como é o caso dos autos, no qual a relação jurídico-material conta não só com as figuras do segurado e da seguradora, mas também do estipulante, que realiza a intermediação do negócio, recai sobre esse o dever de repassar as informações necessárias ao segurado.

Nessa esteira, tem-se o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 1.112. Confira-se a tese estabelecida na ocasião:

Tema n. 1.112, STJ: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de reprodução obrigatória no âmbito dos Tribunais Pátrios quando apreciados casos cujos fatos materiais forem idênticos, como ocorre na hipótese vertente.

A corroborar, trago a lume outros julgados proferidos pela Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. DEVER DE INFORMAÇÃO AO ADERENTE NESSE TIPO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. TEMA REPETITIVO 1.112/STJ. 2. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS ACORDADAS ENTRE AS PARTES. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 3. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 4. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, nos casos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado é da estipulante. 2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de abusividade nas cláusulas restritivas. Reverter a conclusão da Corte local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo interno, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura nova instância. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.023.153; Proc. 2021/0358565-3; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. O art. 1.040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDCL nos ERESP n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (STJ; AgInt-EDv-REsp 1.842.390; Proc. 2019/0302873-6; SC; Segunda Seção; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 02/06/2023)

Em igual sentido, tem-se a remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

[...] 7) Conquanto se saiba que o dever à informação adequada e clara sobre produtos e serviços (CDC, art. 6º, III) Não distingue a forma de contratação, não é legítimo desconstituir o que foi livremente contratado em se tratando de seguro de vida em grupo, no qual figura como estipulante a então empregadora do autor que, presumidamente, recebeu as condições gerais do contrato e demais documentos a ele relativos, tornando-se desarrazoado exigir da seguradora - e não da estipulante - o cumprimento do dever de informação. 8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; AC 0009268-79.2016.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

Sendo assim, considerando que, no caso em testilha - reitero - o Apelante se limita a defender que a responsabilidade pela transmissão das informações alusivas ao contrato de seguro seria da seguradora, tese refutada nos termos da fundamentação alhures, de rigor o desprovimento de seu apelo.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença recorrida.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa; advertindo-se, todavia, que a exigibilidade da verba resta suspensa, pois a parte litiga sob o manto da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 15/06/2023 às 15:59:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46567815062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR